Tribunal: TJBA
Processo: 8156864-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156864-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: DOUGLAS VAZ BARBOSA

Advogado(s)
:
JACKELINE MOTA SILVA, MARILIA SOUZA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA
. PLANO DE SAÚDE.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL INDEVIDO.
INSURGÊNCIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE
,
DIALETICIDADE
E INTERESSE
. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 12, V, “C” DA LEI N.º 9.656/1998. DECISÃO
MANTI
DA. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º
8156864-09.2023.8.05.0001
,

tendo como
Apelante

AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

e
Apelado

DOUGLAS VAZ BARBOSA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA,

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR